Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-50.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020762-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (APELANTE), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A LESÃO DE MENISCO NO JOELHO DA REQUERENTE E PARADA ABRUPTA DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA – NÃO DEMONSTRADA – LESÃO NO JOELHO QUE SE TRATA DE DOENÇA DEGENERATIVA CRÔNICA, ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2.
Ademais, as provas produzidas nos autos, quais sejam, os documentos juntados pelas partes e a perícia médica realizada, são suficientes para o deslinde da demanda.

3.
Assim, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através do laudo pericial realizado pelo expert nomeado pelo Juízo (id. 121238560 – págs. 1 a 6), restou claramente demonstrado que a lesão no joelho esquerdo da requerente, ora apelante, não tem qualquer relação com a paralisação abrupta da esteira ergométrica pela suposta falta de energia elétrica, como narrado na exordial.

4.
Tanto é assim que, em seu laudo pericial, o expert, nomeado pelo Juízo, afirmou enfaticamente que, no caso, não há qualquer nexo de causalidade entre a lesão de menisco no joelho esquerdo da requerida, ora apelante, e a paralisação abrupta da esteira ergométrica pela suposta falta de energia elétrica, haja vista que, conforme histórico e encadeamento clínico e anatomopatológico, a mencionada lesão é decorrente de doença degenerativa crônica detectada em ambos os joelhos da requerente, ora apelante.

5.
Levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1020762-50.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, pelo período de cinco anos, está suspensa.

Em suas razões recursais (id. 121238568), a requerente, ora apelante, narra que foi aluna da Academia “Rage Fitness” e que no dia 17.02.2017, quando corria na esteira ergométrica, ocorreu, em razão da interrupção do fornecimento da energia elétrica, a paralisação abrupta da atividade física exercida, o que lhe causou o rompimento parcial no menisco do seu joelho esquerdo.

Salienta que, desde o dia do acidente, teve início uma série de tormentos que decorreram direta ou indiretamente do ocorrido, quais sejam:

i. meses de tratamento com fisioterapia;

ii. depressão;

iii. perda da capacidade laborativa (como advogada teve que rescindir o contrato de locação do seu escritório e consequentemente teve sua renda drasticamente reduzida); e

iv. prejuízo com o investimento realizado para a exploração de um espaço “gourmet” nas dependências da academia.

Narrados esses fatos, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou todos os seus argumentos e as provas por ela produzidas, cerceando seu direito de defesa.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Em suas contrarrazões (id. 121238576), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a intempestividade do recurso apresentado.

Menciona que, não obstante a ora apelante tenha alegado que teve ciência da sentença mediante a publicação no DJE do dia 24.01.2022 (segunda-feira), na verdade houve o registro antecipado e ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico, no dia 17.01.2022.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Intimada para se manifestar acerca da preliminar de intempestividade arguida pela requerida, ora apelada, a requerente, ora apelante, peticionou ao id. 124466163, noticiando que trouxe aos autos procuração “ad judicia”, na qual foi pleiteado que todas as intimações fossem direcionadas à sua advogada, sob pena de nulidade.

Em decisão monocrática (id. 124814693 – págs. 1 a 4) foi acolhida a preliminar de intempestividade do apelo, contudo, inconformada, a requerente, ora apelante, interpôs agravo interno (id. 127753684 – págs. 1 a 16).

Contrarrazões apresentadas (id. 131125189 – págs. 1 a 9).

Em seu julgamento, por maioria, esta Quarta Câmara Cível, negou provimento ao agravo interno (id. 140987183 – págs. 1 a 10).

Aplicada a técnica de julgamento estabelecida no artigo 942 do Código de Processo Civil (ids. 140987183 e 137020653), foi dado provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática, para afastar a intempestividade do recurso de apelação interposto pela requerente, ora apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1020762-50.2019.8.11.0041, ajuizada por MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, narra que foi aluna da Academia “Rage Fitness” e que no dia 17.02.2017, quando corria na esteira ergométrica, ocorreu, em razão da interrupção do fornecimento da energia elétrica, a paralisação abrupta da atividade física exercida, o que lhe causou o rompimento parcial no menisco do seu joelho esquerdo.

Salienta que, desde o dia do acidente, teve início uma série de tormentos que decorreram direta ou indiretamente do ocorrido, quais sejam:

i. meses de tratamento com fisioterapia;

ii. depressão;

iii. perda da capacidade laborativa (como advogada teve que rescindir o contrato de locação do seu escritório e consequentemente teve sua renda drasticamente reduzida); e

iv. prejuízo com o investimento realizado para a exploração de um espaço “gourmet” nas dependências da academia.

Narrados esses fatos, sustenta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a demanda, não valorou todos os seus argumentos e as provas por ela produzidas, cerceando seu direito de defesa.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, as provas produzidas nos autos, quais sejam, os documentos juntados pelas partes e a perícia médica realizada, são suficientes para o deslinde da demanda.

Assim, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, mormente através do laudo pericial realizado pelo expert nomeado pelo Juízo (id. 121238560 – págs. 1 a 6), restou claramente demonstrado que a lesão no joelho esquerdo da requerente, ora apelante, não tem qualquer relação com a paralisação abrupta da esteira ergométrica pela suposta falta de energia elétrica, como narrado na exordial.

Tanto é assim que, em seu laudo pericial, o expert, nomeado pelo Juízo, afirmou enfaticamente que, no caso, não há qualquer nexo de causalidade entre a lesão de menisco no joelho esquerdo da requerida, ora apelante, e a paralisação abrupta da esteira ergométrica pela suposta falta de energia elétrica, haja vista que, conforme histórico e encadeamento clínico e anatomopatológico,
a mencionada lesão é decorrente de doença degenerativa crônica detectada em ambos os joelhos da requerente, ora apelante.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 121238560 – págs. 1 a 6:

“(...)

De acordo com histórico de atendimentos médicos, descrição de diagnósticos e evolução, resultados de exames complementares de imagem, é possível confirmar e caracterizar que a periciada apresenta doença degenerativa articular em ambos os joelhos e ombros.

Não há descrição médica ou laudo de exame complementar apontando para trauma decorrente de um evento único, súbito que justifique tecnicamente a dor em joelho esquerdo
. Ainda que algum impacto por esforço tenha causado pequeno derrame articular, este não pode ser apontado pelos elementos técnicos apresentados nos autos. Alterações degenerativas crônicas típicas, da mesma maneira não podem ser demonstradas como decorrentes do evento apontado na peça inicial. Pacientes com doença degenerativa crônica em joelhos podem apresentar períodos de dor e limitação funcional espontaneamente ou a esforços, qualquer esforço, não como fator causador da lesão, mas como desencadeante de dor e inflamação. Periciada foi tratada e apresentou melhora, não tem indicação e relata não estar em tratamento atual. Quanto ao acidente alegado, não se trata de evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial ou justifique a lesão crônica no joelho esquerdo da autora e nem as demais lesões em joelho direito e ombros. Autora é capaz de realizar sua própria higiene, preparar seus alimentos e se alimentar, deslocar-se e sair à rua sem ajuda de outra pessoa. Periciada não apresenta quadro atual que possa ser classificado como invalidez permanente ou insusceptível de tratamento. Atividades no trabalho ou fora dele, fatores genéticos, posturais, psicológicos e hábitos de vida podem ter contribuído para a sintomatologia da autora. Quadro de dor semelhante ao relatado pela periciada pode se apresentar em indivíduos que não realizam esforços físicos e atividades repetitivas de acordo com literatura. Periciada é portadora de doença articular degenerativa crônica. O joelho é uma articulação complexa que sofre flexão, extensão, rotação lateral e permite movimentos em sete eixos. Os meniscos são essenciais para a biomecânica normal da articulação do joelho, agindo como lubrificadores, estabilizadores, amortecedores e distribuidores de carga dentro da articulação. Eles são cunhas semilunares móveis de fibrocartilagem, convexo na superfície femoral e plana no platô tibial. As fibras de colágeno de tecido dissipam as forças de compressão na articulação, reduzindo assim a força direta sobre a cartilagem articular, que cobre as superfícies articulares tíbio-femorais. Lesões meniscais são associadas ao desgaste progressivo da cartilagem articular e do desenvolvimento de osteoartrite. O menisco medial é semicircular e anexado ao ligamento colateral medial (LCM) do joelho. É muito pouco móvel se comparado ao menisco lateral, deslocando-se somente 2-5 mm para dentro da articulação e, portanto, é mais propenso a lesões. O menisco lateral é mais ou menos circular em forma e move-se 9-11 mm. Chama a atenção o que chamamos de “anatomia vascular do menisco”: estudos demonstraram que sua periferia é bem irrigada, por isso chamada de “zona vermelha” e sua região central não, recebendo nutrientes por embebição, por isso chamada de “zona branca”. Lesões meniscais são muito comuns e podem ser traumáticas agudas como, por exemplo, durante uma luta de jiu-jitsu ou degenerativas. Lesões traumáticas ocorrem classicamente durante a forças de torção no joelho em pessoas ativas jovens. A posição clássica é a do joelho flexionado ao extremo como, por exemplo, quando o indivíduo está agachado ou ajoelhado que sofre entorse repentina. Lesões degenerativas ocorrem como parte do desgaste progressivo em todo o conjunto, mais frequentemente em pacientes acima de 40 anos. Estas lesões são de clivagem, geralmente horizontais, com mínima capacidade de cura. As lesões podem ser descritas como sendo completas ou incompletas, estáveis ou instáveis e de vários padrões. Quanto à sua morfologia, podem ser verticais, longitudinais (incluindo “alça de balde”, onde o fragmento rasgado pode bloquear a extensão total da articulação do joelho), oblíqua/bico de papagaio ou “flap” lesões radiais ou horizontais. Alguns tipos de lesões podem provocar uma ação semelhante a válvula dentro da substância do menisco, e isso pode levar à formação de um cisto meniscal, que deve ser tratado da mesma forma, abordando o problema principal que é a lesão do menisco. A chance da formação de um cisto meniscal no menisco lateral é sete vezes maior que a do menisco medial. O tratamento de uma lesão meniscal dependerá da localização, tamanho, tempo de ocorrência, idade e ligação ao esporte do paciente. O tratamento poderá ser não-cirúrgico (indicado para lesões de aspecto degenerativo), e cirúrgico pela meniscectomia (retirada de parte do menisco) parcial, e ou sutura de menisco. Historicamente, meniscectomia totais (remoção da maior parte do menisco) foram realizadas, mas hoje sabe-se que isso levou a doença articular degenerativa progressiva e, por isso, apenas o mínimo de menisco agora é ressecado (meniscectomia parcial) para deixar uma borda estável, e, mesmo assim, raríssimas vezes o menisco deve ser retirado, mesmo que uma mínima parte do mesmo.
No caso da autora, não é possível afirmar ou demonstrar tecnicamente a existência de nexo de causalidade entre o evento mencionado, descrito como parada abrupta de esteira por queda de energia elétrica sem queda ou impacto direto na periciada e as lesões apresentadas em joelho esquerdo conforme histórico e encadeamento clínico e anatomopatológico, típicos de doença degenerativa articular crônica.

3. Conclusões:

1)
Periciada é portadora de doença degenerativa crônica em ambos os joelhos com histórico de tratamento inicial em joelho esquerdo
.

2)
Não é possível tecnicamente demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o evento descrito na inicial e os problemas de saúde apresentados pela periciada
.

(...).”

Ainda, reforçando que a lesão de menisco no joelho esquerdo da requerente, ora apelante, não é decorrente da paralisação abrupta da esteira pela suposta falta de energia, mas, sim, de uma doença degenerativa crônica, vejamos o conteúdo do laudo médico (id. 121230097 – pág. 1), datado de 24.08.2018, carreado aos autos pela própria requerente, ora apelante, com sua petição inicial.

“LAUDO MÉDICO

PACIENTE APRESENTANDO DORES E EDEMA EM JOELHO DIREITO/ESQUERDO DEVIDO A LESÕES CONDRAIS DE GRAU MODERADO TENDENDO AO AVANÇADO.
PATOLOGIA CRÔNICO DEGENERATIVA
COM EVOLUÇÃO PARA OSTEOARTROSE. (...).”
(Excerto do laudo médico de 121230097 – pág. 1) (grifo nosso).

Nesse passo, levando em consideração que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a requerida, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Nessa mesma linha de pensamento, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022